Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PAGO NO DECORRER DA AÇÃO. PARTE VENCEDORA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ainda que a parte sagre-se vencedora na demanda, incide o Princípio da Causalidade, segundo o qual quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, quando o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Se o corte do fornecimento de energia elétrica decorreu de débito relativo às três últimas faturas anteriores ao ajuizamento da demanda, sobrevindo o pagamento das mesmas somente no decorrer do processo, impõe considerar que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a devedora, de forma a ser a ela atribuído os ônus da sucumbência.
3. Recurso conhecido e desprovido.